Tribunal: TJBA
Processo: 0000614-12.2014.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000614-12.2014.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDMAR DOS SANTOS MARQUES e outros (3)

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como THAIS ANDRADE FARIAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA ITINERANTE. INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO Nº 984 DO STJ. CABIMENTO DE HONORÁRIOS EM FEITO CRIMINAL. VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itapicuru, exclusivamente no ponto em que fixou honorários advocatícios em favor de defensora dativa nomeada para atuar na defesa dos acusados, arbitrados no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência do Júri Itinerante da Defensoria Pública afasta a necessidade de nomeação de defensor dativo; (ii) estabelecer se a fixação de honorários violou a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) determinar se é juridicamente possível a fixação de honorários advocatícios em processo criminal; e (iv) aferir se o valor arbitrado a título de honorários revela-se excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples existência do Júri Itinerante da Defensoria Pública não assegura atendimento a todas as comarcas, sendo legítima a nomeação de defensor dativo diante da ausência de atuação comprovada da Defensoria Pública no caso concreto.

A alegação de inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do STJ não configura preliminar processual, pois diz respeito ao mérito do arbitramento do valor dos honorários advocatícios.

A legislação vigente autoriza expressamente a nomeação de defensor dativo e a correspondente fixação de honorários advocatícios, inclusive em feitos criminais, como consectário da sentença.

A atuação efetiva da defensora dativa, desde a resposta à acusação até a audiência de instrução e julgamento, justifica a remuneração pelo serviço profissional prestado.

A jurisprudência consolidada admite a condenação do Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo, como corolário do dever estatal de assegurar a ampla defesa e o contraditório ao acusado hipossuficiente.

O valor fixado a título de honorários mostrou-se proporcional e razoável, sendo inferior ao previsto na tabela de honorários da OAB/BA, utilizada apenas como parâmetro, em consonância com a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 984 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de atuação comprovada da Defensoria Pública legitima a nomeação de defensor dativo e o arbitramento de honorários advocatícios.

É juridicamente possível a fixação de honorários advocatícios em processo criminal como consectário da sentença.

A tabela de honorários da OAB não vincula o magistrado, podendo ser utilizada como parâmetro para a fixação de valor justo ao defensor dativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, I; Lei nº 1.060/50, art. 5º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0001773-64.2013.8.05.0049, Rel. Lourival Almeida Trindade, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, publ. 13.09.2016; TJ-MG, APR nº 10273060015073001, Rel. Pedro Vergara, j. 03.11.2015; TJ-PR, APL nº 1380059-4, Rel. Luís Carlos Xavier, j. 27.08.2015; TJ-BA, APL nº 0000469-10.2012.8.05.0261, Rel. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, publ. 21.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0000614-12.2014.8.05.0127
, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia e, como Apelado, a Defensora dativa Bela.
THAIS ANDRADE FARIAS DE OLIVEIRA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, decidem, de acordo com a certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Salvador, data do sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR